Tribunal: TJBA
Processo: 8043279-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043279-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON PEREIRA DE CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ROBSON PEREIRA DE CAMPOS contra Acórdão (ID 91311) desta Egrégia Terceira Câmara Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a penhora de R$ 496,62 (quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) em conta bancária, dada a ausência de comprovação idônea da natureza alimentar de ganhos de trabalhador autônomo. II. Questão em discussão Verificar a presença de omissão ou contradição no Acórdão, especificamente quanto à alegada falta de análise da impenhorabilidade sob a ótica da dignidade da pessoa humana/mínimo existencial (Artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal) e o alegado conflito entre a finalidade protetiva (Artigo 833, inciso IV, do CPC) e o ônus probatório imposto ao devedor hipossuficiente (Artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC), buscando a integração do julgado para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir Os Embargos Declaratórios não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, sendo vedado o reexame da causa sob o espeque de vícios inexistentes. O Acórdão embargado (ID 91311) pautou-se na regra processual que atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, conforme o Artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. A omissão não se configura, pois a proteção da verba alimentar é, por consectário lógico, o fundamento do Artigo 833, inciso IV, cuja aplicação foi impedida pela falha probatória do devedor. A Decisão colegiada promoveu a consonância entre a norma protetiva e a regra processual, não havendo contradição. A simples alegação de que o valor é irrisório não dispensa o devedor, mesmo hipossuficiente, de comprovar a origem das verbas constritas. O cabimento do prequestionamento é assegurado pelo Artigo 1.025 do CPC. O recurso demonstra mero inconformismo visando a concessão de efeitos infringentes. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo integralmente o Acórdão embargado, por ausência dos vícios processuais previstos no Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A alegação de impenhorabilidade de verbas, inclusive aquelas que supostamente visam à garantia do mínimo existencial (Artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), exige comprovação robusta por parte do executado acerca da natureza alimentar ou salarial dos valores, não bastando a mera afirmação genérica ou a hipossuficiência jurídica, conforme imposição do Artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do Julgamento, sendo inviável a alteração da Decisão sob o falso espeque de omissão ou contradição." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 1º, III; Código de Processo Civil, Art. 833, IV; Art. 854, § 3º, I; Art. 1.022; Art. 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043279-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROBSON PEREIRA DE CAMPOS e como agravada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora